Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-10.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006868-10.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THEODORO IGNES DA SILVA - CPF: 725.706.448-20 (RECORRENTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEMARKETING – ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO COM OFERTAS EXCESSIVAS DE SERVIÇOS POR LIGAÇÕES E SMS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CESSAR AS LIGAÇÕES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA IMPOR OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DE PRÁTICA ABUSIVA E VIOLADORA DO SOSSEGO PELA PARTE PROMOVENTE E DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E ABUSIVIDADE DA MULTA PELA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO – OFERTA DE SERVIÇOS POR TELEFONE – POSSIBILIDADE DE RECUSA DA OFERTA E BLOQUEIO DAS LIGAÇÕES – POSSIBILIDADE DE RECLAMAR ADMINISTRATIVAMENTE PARA FIXAÇÃO DE MULTA – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – LIGAÇÕES EXCESSIVAS – DESATENDIMENTO DO PEDIDO DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CESSAR A PRÁTICA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Mostra-se abusiva a conduta da parte promovida de, insistentemente, efetuar ligações para oferecer serviços recusados pelo consumidor, de modo que cabível a condenação em obrigação de fazer para cessar as ligações e contatos, sobe pena de multa por descumprimento.

A multa por descumprimento destina-se a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, não havendo se falar em abusividade no valor diário fixado (R$ 100,00), ainda mais quando é possível se desvencilhar de sua incidência cumprindo com a determinação.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

A mera oferta, ainda que insistente de produtos e serviços, não é suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade, sobretudo quando diante das tecnologias existentes, é possível ao consumidor bloquear as ligações, não as atender ou, diante da negativa de cessação dessa prática, registrar reclamação para imposição de multa por prática abusiva junto ao PROCON ou agente regulador.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida em obrigação de fazer consistente na proibição de realizar ligações à parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 100,00, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para o fim específico de determinar ao requerido que se abstenha de fazer ligações ao autor, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais).

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço consistente em insistentes ligações para oferta de produtos e serviços. Alegou que se mostra abusiva a prática de realizar 163 ligações por mês, o que viola o direito ao sossego, causando angústia e sofrimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito de dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado.

A parte promovida, nas razões do recurso, alegou ausência de ato ilícito, bem como que a multa fixada é abusiva, sendo necessária a fixação de limite máximo para incidência da multa cominatória e a sua redução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer e indenização por dano moral decorrente de ligações incessantes para oferta de produtos e serviços.

O magistrado
a quo
reconhecer a abusividade da conduta em realizar incessantes ligações ao consumidor, porém julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de mero aborrecimento. Contra a sentença ambas as partes recorreram.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos, uma vez que há prática abusiva, a qual deve ser cessada, com obrigação de fazer, cuja multa fixada é razoável, porém os fatos não ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Mostra-se abusiva a conduta da parte promovida de, insistentemente, efetuar ligações para oferecer serviços recusados pelo consumidor, de modo que cabível a condenação em obrigação de fazer para cessar as ligações e contatos, sobe pena de multa por descumprimento.

A multa por descumprimento destina-se a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, não havendo que se falar em abusividade no valor diário fixado (R$ 100,00), ainda mais quando é possível se desvencilhar de sua incidência cumprindo com a determinação.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

A mera oferta, ainda que insistente de produtos e serviços, não é suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade, sobretudo quando diante das tecnologias existentes, é possível ao consumidor bloquear as ligações, não as atender ou, diante da negativa de cessação dessa prática, registrar reclamação para imposição de multa por prática abusiva junto ao PROCON ou agente regulador.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020